Tribunal: TJES
Processo: 5039702-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039702-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: FABRICIO ALVES MOURA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039702-25.2022.8.08.0024

RECTE.: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: FABRICIO ALVES MOURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. RODOVIA D
E RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5627600. Contrarrazões Id. 5627606, estando o Recorrido assistido por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 5627600). Não conheço dos tópicos DA AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELO AUTOR e DA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL, por inovação recursal, pois a recorrente não apresentou tais argumentos em contestação.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5627593), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por todo o exposto: Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos morais, para condenar a requerida a pagar a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil; Julgo procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos materiais, valor da franquia, bem como valor da vistoria do veículo, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$14.914,00 (quatorze mil novecentos e quatorze reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil; Julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial referentes ao gasto com Uber e gasto com aluguel de veículo, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que o autor ao transitar com seu veículo pela BR 101, na altura aproximada ao KM 308, em trecho de concessão da recorrente, colidiu com um animal que ultrapassou a barreira de proteção da pista.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório bem como a responsabilidade do prejuízo causado pelo animal é de seu próprio dono. Argumenta ainda que não foi comprovado abalo a ensejar dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo, devendo-se, portanto, por analogia, inverter o ônus da prova, nos moldes do 6º, VIII, do CDC, em que caberia à demandada trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC). Colaciono julgado deste Tribunal no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL. QUANTUM. MÉTODO BIFÁSICO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Há relação de consumo entre o usuário e a concessionária que administra rodovia pública mediante cobrança de pedágio, atraindo a responsabilidade objetiva por danos resultantes de acidentes automobilísticos provocados pelo ingresso de animais na pista, pois cabe a ela zelar pela segurança e tranquilidade do tráfego em toda a área concedida pelo Poder Público, o que se insere no próprio risco de sua atividade econômica. 2) A ocorrência de acidente em rodovia com concessão à empresa prestadora de serviço público envolvendo animal na pista de rolamento, que ocasionou capotamento de veículo e evidente situação de angústia e aflição no usuário, justifica a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais (TJES, Classe: Apelação, 032140021091, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/06/2017). 3) Ao visitar a jurisprudência, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade por danos morais em razão de acidentes envolvendo animais na pista, observa-se que esta Segunda Câmara tem entendido como razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a indenização arbitrada a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vitória, 16 de julho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024120112875, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019)

Traçada trais premissas, tenho que é de rigor a indenização pelo dano material experimentado pelo recorrido, conforme depreendo do cotejo entre a tese autoral com elementos probatórios coligidos aos autos. O acidente ocorreu em 18/09/2022, por volta das 03:50h da madrugada e o autor juntou Boletim de Ocorrência Id. 56275 47 e Declaração de Acidente de Trânsito Id. 5627548. Além disso, também juntou contato com a seguradora realizado minutos depois do acidente Id. 5627545; Check List Id. 5627551 e ordem de serviços realizados no dia seguinte Id. 5627551; Laudo de Vistoria realizada 03 dias após o infortúnio (Id. 5627549) bem como relatório de alinhamento do veículo feito 02 dias antes (Id. 5627540 - Pág. 2).

Portanto, houve falha na prestação do serviço pela recorrente, pois o atropelamento de um animal na rodovia de sua concessão, demonstra omissão em garantir a segurança de quem trafega na rodovia de

responsabilidade dela. Ademais, a recorrente não logrou êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade, pois não juntou nenhum registro do momento do acidente bem como eventual responsabilidade de terceiro (proprietário do animal) não afasta a da concessionária da rodovia, ressalvada a possibilidade de demandá-lo em ação regressiva. Por fim, colaciono julgado em sentido semelhante:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006024-22.2017.8.08.0011 EMBARGGANTE: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. EMBARGADO: RONALDO LUIZ LEGORA EMBARGADO: ANGELA BRAVO ESPINOZA HUGUINIM LEGORA EMBARGADO: SOPHIA BRAVO HUGUINIM LEGORA EMBARGADO: CREUZA BRAVO ESPINOZA HUGUINIM EMBARGADO: MATHEUS NOGUEIRA LOOSE RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL .REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6.º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N.º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (37, §6º, CF). Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva pelo risco administrativo, há muito consagrado na ordem jurídica brasileira. Não bastasse, há igualmente relação de consumo entre a concessionária administradora de rodovia federal e os motoristas que trafegam a via, mediante o pagamento de contraprestação (pedágio). 2. No que diz respeito à prática de ato ilícito , as provas existentes nos autos, sobretudo a prova oral colhida a fls. 349/356, evidencia a omissão da concessionária ré, que falhou em fiscalizar adequadamente o trecho de rodovia em que ocorreu o acidente sob sua concessão, mesmo próximo de uma de suas bases operacionais e praças de pedágio, possibilitando assim a invasão da pista de rolamento pelo animal que veio a ser atropelado. 3. Não obstante o proprietário do animal identificado a fls. 346/348 possuísse o dever de guarda e vigilância sobre o mesmo, tal fato, por si só, não exclui a responsabilidade da concessionária, pois a invasão do bovino na pista de rolamento revela a falta de adequada vigilância e o descumprimento do dever de cuidado assumido por intermédio do contrato de concessão do serviço público de fls. 125/237. 4.
Não há de se cogitar em caso fortuito para o caso de ingresso de animal na via pública pois mostra-se previsível a invasão deles nas zonas rurais localizadas às margens da rodovia e quando não encontram obstáculos colocados pela concessionária, mesmo fazendo parte da manutenção cotidiana da via concedida.
5. O cabimento dos embargos de declaração se dá apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: para sanar obscuridade ou contradição no acórdão, ou ainda para elidir omissão, pronunciando-se sobre ponto essencial. Não é essa a hipótese dos autos, em que o acórdão se apresenta adequadamente fundamentado e as teses do recurso foram integralmente examinadas e repelidas, resultado que não foi, afinal, aquele que o recorrente desejou. Mas ainda que assim não fosse, é certo que o juiz, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes. Quanto a isso, a jurisprudência desta Corte é farta em precedentes. (EDcl no AgRg no RMS 47.139/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017). 6.Inexistentes, portanto, os vícios arguidos no caso vertente, pois o julgado enfrentou todos os pontos arguidos, de forma clara e expressa. 7. Para o STJ, Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão , por isso, ausentes tais vícios, como na situação posta, inviável o manejo de tal recurso. 8. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória/ES., 13 de abril de ab2021. DES.PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011170058470, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021) (grifo nosso)

Nesse sentido, comprovado o desembolso pelo recorrido do valor com o reparo do veículo em decorrência das avarias decorrentes do atropelamento de animal na rodovia sob concessão da recorrente, é obrigação desta indenizá-la, estando ainda os valores condizentes com um carro importado do segmento de luxo,
motivo
em que voto
pela manutenção da r. sentença que reconheceu responsabilidade d
a
recorrente no ilícito bem como pela condenaç
ão
em danos materiais

imposta
.

De outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado que a situação suportada ocasionou evidente situação de angústia e aflição no recorrido/autor,
razão pela qual

voto pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil reais) a título de dano moral
ao autor
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)